Tribunal: TJES
Processo: 5024998-70.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024998-70.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: ANDERSON FERREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5024998-70.2023.8.08.0024
RECORRENTE
: BANCO J. SAFRA S.A.
RECORRIDO
: ANDERSON FERREIRA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, CUJA NARRATIVA DA PARTE AUTORA FOI ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: “
O Requerente alega que adquiriu um veículo, sendo que o pagamento se deu através de financiamento realizado junto a Requerida, em 60 parcelas de R$ 1.071,79. Aduz que até maio de 2023 todas as parcelas foram quitadas, sem qualquer problema, contudo, quando da realização do pagamento da parcela com vencimento em junho/2023, o banco Requerido enviou o boleto em nome de outro cliente, tendo o autor realizado o pagamento em 28/06/2023. Que ao verificar o equívoco, “o requerido fez contato com o autor, por telefone e via mensagens de WhatsApp, informando-o do ocorrido e que seria enviado um termo para preenchimento e reconhecimento de firma e que posteriormente aconteceria o estorno e realocação da parcela quitada pelo autor, para que fosse possível baixar a referida parcela em seu contrato”, tendo o autor procedido conforme orientação. Afirma que passou a receber ligações e mensagens de cobranças, inclusive “com ameaças de que o veículo será apreendido, pois farão constar restrições junto ao DETRAN referente à inadimplência do autor”. Que com receio de maiores problemas, realizou novamente o pagamento da parcela vencida em junho de 2023, contudo teve nome negativado.
” PUGNA A PARTE AUTORA PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, BAIXA DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ EM QUE PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, E SUBSIDIARIAMENTE, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO DA TURMA RECURSAL, PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. DO MÉRITO.
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). COM EFEITO, CONSTATA-SE NOS AUTOS QUE
NÃO RESTOU COMPROVADA
A INCLUSÃO DOS DADOS DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TODAVIA, HOUVE
A DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO,
CONFIGURADO O DANO MORAL. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 2.000,00) ESTÁ DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO NECESSITANDO DE QUALQUER ALTERAÇÃO POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55,
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)